Tribunal: TJSP
Processo: 1126694-95.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Feito conduzido dentro do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório. Inocorrência de afronta aos arts. 5.o, LV e 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador. Decisão devidamente fundamentada. Demanda manejada sob

Ementa:

ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Feito conduzido dentro do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório. Inocorrência de afronta aos arts. 5.o, LV e 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador. Decisão devidamente fundamentada. Demanda manejada sob argumento de inadimplemento contratual por parte das rés, em decorrência de novos ônus reais recaintes sobre os bens arrendados. Existência de gravames em imóveis arrendados superada pelo ofertamento de novas garantias pela parte ré e pela aceitação pela parte autora. Não obtenção de licença ambiental da totalidade da área arrendada. Obrigação que cumpria à autora. Aditamento contratual pactuado entre as partes, com ratificação de cláusulas e prazos. Proposta autoral de redução das áreas inicialmente arrendadas, sob alegação de obtenção parcial das licenças ambientais. Existência de gravames (preexistentes ou novos) sobre os imóveis arrendados que, "até o momento em que (a autora) resolveu não mais prosseguir na busca da obtenção das licenças necessárias à implantação do cultivo", não representava impedimento para a pactuação do contrato e, nem tampouco, constituía qualquer óbice para que as partes aditassem a relação contratual e expressamente ratificassem as cláusulas originalmente avençadas. Dinâmica contratual estabelecida entre as partes demonstrativa de que a autora passou "a se utilizar de tal argumento apenas agora, para justificar por via transversa o seu desejo de ver rescindido o contrato" e, assim, fomentar seu descabido pleito ressarcitório e indenizatório. Comportamento contraditório e atentatório ao princípio da boa-fé contratual (art. 422, CC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.